Tribunal: CARF
Processo: 11707.721394/2018-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11707.721394/2018-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.693 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
MULTA. ENTREGA DE DCTF COM ATRASO. AFRONTA AOS
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE. SÚMULA CARF No 2.
No âmbito do julgamento administrativo devem ser observadas as disposições
legais que, no caso, determinam a aplicação da multa cominada pela autoridade
fiscal (art. 7o da Lei no 10.426/02, com redação do art.19 da Lei 11.051/04),
não sendo a seara para conhecimento de questões afetas à constitucionalidade
das leis, conforme impõe a súmula CARF n. 2. Inclusive, a não observância do
preceito legal iria de encontro com do art. 26-A do Decreto 70.235/72.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-005.691, de 13 de dezembro de 2022,
prolatado no julgamento do processo 11707.720518/2016-06, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis
Galkowicz e Neudson Cavalcante Albuquerque.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11707.721394/2018-30
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.693 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11707.721394/2018-30

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, que julgou improcedente a impugnação
apresentada pela Contribuinte.
A origem do presente processo é Notificação de lançamento mediante a qual foi
exigido da contribuinte crédito tributário relativo à multa por atraso na entrega da DCTF.
Ciente do lançamento, a contribuinte ingressou com impugnação na qual afirma
existir falta de proporcionalidade na aplicação da multa e a ausência de qualquer prejuízo para a
fiscalização, razão pela qual deveria ser afastada.
Irresignada com a decisão, a Contribuinte recorre a este Conselho reprisando sua
defesa em sede de impugnação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo (cf. despacho de fls 51) e preenche os
demais requisitos de admissibilidade, de modo que dele tomo
conhecimento.
Inicialmente, cumpre destacar que não há dúvidas quanto aos fatos: a
DCTF foi entregue com atraso.
Assim, por meio de aplicação jurisprudência consolidada desse Conselho
deve ser afastada a pretensão da Recorrente de cancelamento da
autuação, sob o argumento de inexistência de dano ao erário e apelo aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade estampados na
Constituição.
No âmbito do julgamento administrativo devem ser observadas as
disposições legais que, no caso, determinam a aplicação da multa
cominada pela autoridade fiscal (art. 7o da Lei no 10.426/02, com redação
do art.19 da Lei 11.051/04), não sendo a seara para conhecimento de
questões afetas à constitucionalidade das leis, conforme impõe a súmula
CARF n. 2.1 Inclusive, a não observância do preceito legal iria de
encontro com do art. 26-A do Decreto 70.235/72.
A observância dos princípios estampados no artigo 37 da Constituição e
da Lei n. 9.784/99, que regem a Administração Pública, visam que o
interesse público seja resguardando sempre dentro da legalidade, e não na
sua contramão.
Finalmente, como bem lembrado pelo Acórdão recorrido, não se pode
confundir a obrigação principal, pagamento dos tributos, com as obrigações
acessórias. O descumprimento de uma obrigação acessória dentro do prazo
estabelecido causa sim prejuízo ao fisco. A legislação prevê a aplicação de

1 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.693 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11707.721394/2018-30

multa específica, sem a qual o cumprimento dos prazos não seriam
respeitado pelos contribuintes, prejudicando o controle e a cobrança do
crédito tributário.
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 57
DF CARF MF
Original